Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 147 e 150, § 1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher, por ter ingressado clandestinamente na casa da ex-companheira, no período noturno, e a ameaçado de morte.
2 A materialidade a autoria dos crimes estão comprovadas pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, sendo que, quanto à invasão de domicílio, houve confissão, e a ameaça ocorreu sem a presença de testemunhas, tendo a palavra da vítima especial relevância e não há razões para desacreditá-la.
3 A ameaça é crime formal que está configurado quando o réu afirmar que irá matar a vítima e ela sente temor pelas palavras proferidas. A embriaguez não afasta o dolo da conduta.
4 O acréscimo de um oitavo do intervalo de pena na primeira fase da dosimetria é proporcional.
5 Apelação não provida.